Tribunal: TCU
Processo: 004.722/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegais os atos de concessão de pensão militar 132582/2021, 132719/2021 e 81555/2018, e negar-lhes os respectivos registros; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. promova os recálculos e emita novos atos de pensão militar, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. comunique aos interessados sobre o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos.